Tribunal: TJDFT
Processo: 0736202-94.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0736202-94.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO BOSCO MENDONCA TELES AGRAVADO: MASSATO ENDO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida nos autos ação de execução de título extrajudicial n. 0714651-31.2017.8.07.0000, na qual o Juízo de Primeiro Grau rejeitou a impugnação apresentada pelo ora agravante (id 138354860 dos autos originários). O agravante noticia que a ação originária se baseia em quatro (4) cheques. Destaca o prazo prescricional de seis (6) meses para a execução de cheque. Sustenta que a cártula de n. 56, no valor de R$ 8.300,00 (oito mil e trezentos reais), foi apresentada aos 6.12.2016 e executada aos 6.6.2017, de modo que fora do prazo legal nos termos do art. 59 da Lei do Cheque. Afirma que o valor a ser executado é de R$ 80.781,56 (oitenta mil setecentos e oitenta e um reais e cinquenta e seis centavos) com a declaração da prescrição e, portanto, há excesso de execução. Requer a concessão de efeito suspensivo e ativo ao agravo de instrumento para determinar a imediata suspensão da execução com o reconhecimento do excesso de execução. Pede, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada e confirmar a tutela requerida. O preparo recursal foi recolhido (id 40710975). É o breve relato. Decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995 do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, caso seja esta de conteúdo negativo, conceder a medida requerida como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento recursal (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e o julgamento do presente recurso demonstra que os supramencionados requisitos não se fazem presentes. A controvérsia recursal cinge-se em analisar a retidão da decisão que rejeitou a impugnação apresentada pelo ora agravante nos seguintes termos (id 138360023 dos autos originários): O cheque prescreve, deixando de ser considerado título executivo, no prazo de seis meses, contados do término do prazo de apresentação, nos termos da Lei do Cheque: "Art. 59. Prescreve em 6 (seis) meses, contados da expiração do prazo de apresentação, a ação que o Art. 47 desta Lei assegura ao portador." Assim, não há motivos pertinentes a reconhecer a prescrição do cheque n. 056 (ID7907703), uma vez que foi emitido no dia 30/11/2016, na mesma praça do pagamento, em Brasília/DF. Findos os 30 dias para apresentação no dia 30/12/2016 e, seguindo na contagem mais seis meses, o prazo para execução findaria em 30/06/2017. A presente ação foi ajuizada no dia 28/06/2017, dentro do prazo de execução. (...) Ante o exposto, REJEITO A IMPUGNAÇÃO e determino o prosseguimento do feito. A análise dos autos originários revela que o ora agravado propôs ação executiva fundada nos cheques de n. 56, n. 58, n. 59 e n. 119, emitidos aos 30.11.2016, 30.1.2017, 30.2.2017 e 14.5.2017 respectivamente (id 7907703 dos autos originários). O cheque de n. 56, no valor de R$ 8.300,00 (oito mil e trezentos reais), foi emitido em Brasília/DF pelo agravante. O prazo prescricional para o ajuizamento da ação de execução amparada em cheque é de seis (6) meses contados da expiração do prazo de apresentação que, no presente caso, é de trinta (30) dias, por se tratar de título emitido na praça. É o que determinam os arts. 33, caput, e 59, caput, da Lei n. 7.357/1985. Confiram-se seus termos: Art. 33 O cheque deve ser apresentado para pagamento, a contar do dia da emissão, no prazo de 30 (trinta) dias, quando emitido no lugar onde houver de ser pago; e de 60 (sessenta) dias, quando emitido em outro lugar do País ou no exterior. Art. 59 Prescrevem em 6 (seis) meses, contados da expiração do prazo de apresentação, a ação que o art. 47 desta Lei assegura ao portador. A pretensão executiva do agravado referente ao cheque de n. 56 prescreve em seis (6) meses a contar de 30.12.2016, já que emitido em Brasília/DF. O prazo final opera-se aos 30.6.2017. Verifica-se que a ação originária foi distribuída aos 28.6.2017; portanto, dois (2) dias antes do marco final do prazo prescricional (id 7907672 dos autos originários). Confiram-se os seguintes julgados do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. CHEQUE. PRAZO PRESCRICIONAL. ARTIGOS 33, 47, 59 DA LEI FEDERAL 7.357/1985. SUSPENSÃO DOS PRAZOS PRESCRICIONAIS. ARTS. 3o E 21 DA LEI FEDERAL 14.010/2020. pedido de CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INSUBSISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A decisão agravada observou o disposto nos artigos 33, 47 e 59 da Lei Federal 7.357/1985 no tocante ao prazo prescricional do título executado. 1.1. Como bem definido, cheque emitido em 10/2/2020, em Brasília/DF (mesma praça), prazo de 30 (trinta) dias para apresentação (art. 33 da Lei 7.357/1985), termo final o dia 10/3/2020 e a partir do qual a contagem do prazo de seis meses, termo final o dia 10/9/2020. Demanda proposta em 6/8/2020, não há que se falar em prescrição. (...) 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1350207, 07059816520218070000, Relator: Maria Ivatônia, Quinta Turma Cível, data de julgamento: 23.6.2021, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 5.7.2021. Página: Sem Página Cadastrada.) CIVIL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CHEQUE. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO DEVEDOR DENTRO DO LAPSO PRESCRICIONAL. NÃO INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO COM A PROPOSITURA DA AÇÃO OU O DESPACHO QUE DETERMINOU A CITAÇÃO. ART. 240, § 1o, DO CPC. TÍTULO EXECUTIVO PRESCRITO. EXECUÇÃO EXTINTA. APELAÇÃO PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA. 1. Tratando-se de cheque emitido na mesma praça, o art. 33 da Lei no 7.357/85 estabelece o prazo de 30 (trinta) dias da emissão para apresentação do título e, findo esse prazo, o credor tem o interregno de 6 (seis) meses para a propositura da ação executiva (art. 47 da mencionada Lei). (...) 5. Apelação provida. Sentença reformada. (Acórdão 1312758, 07132399420198070001, Relator: Alfeu Machado, Sexta Turma Cível, data de julgamento: 27.1.2021, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 10.2.2021. Página: Sem Página Cadastrada.) Não se configura a prescrição da pretensão executória no presente caso e, consequentemente, não há que se falar em excesso de execução. Concluo, em um juízo de cognição não exauriente próprio deste momento processual, que os argumentos do agravante não têm o condão de afastar os fundamentos expostos na decisão agravada. Ante o exposto, indefiro os requerimentos de concessão de efeitos suspensivo e ativo ao presente agravo de instrumento e o recebo somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 26 de outubro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator